Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. PACIENTE INTERNADO. FRAUDE APLICADA MEDIANTE CONTATO TELEFÔNICO. FALHA NAS MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR FRAUDES E NA GUARDA PESSOAL DOS DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 pela reparação material em favor da segunda parte autora, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 para cada um dos autores a título de danos morais. Em seu recurso, aduz preliminar de nulidade da citação, uma vez que não consta nos autos o aviso de recebimento, com a assinatura do receptor, mas apenas a certidão de rastreamento dos correios indicando que o documento teria sido entregue. No mérito, salienta a inexistência de vício no serviço, uma vez que foi prestada a regular informação de que poderiam ocorrer tentativas de golpes mediante ligação para os telefones instalados nos apartamentos do hospital, sendo que no local também há diversos banners e folders alertando sobre o risco. Destaca que as informações pessoais foram prestadas para terceiro pela irmã do segundo autor, e não pelo hospital. Alega que não há razoabilidade entre o reduzido tempo do ingresso no hospital até a consumação do golpe, bem como que a vítima deveria ter observado não ser esperado que a realização de um exame exigiria a transferência de valores para uma conta de pessoa física, também salientando que os autores sequer comprovam que buscaram reaver a quantia junto ao banco. Argumenta que nos autos consta apenas um mero comprovante de agendamento, que poderia ser cancelado de forma tempestiva, evitando a consumação do golpe. Enfim, sustenta que o agendamento juntado aos autos não atesta o dano material, face a ausência de extrato confirmando que a transferência foi efetivada, bem como aduz a inexistência de elementos a subsidiar o dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 26054542). Contrarrazões apresentadas (ID 26054550).
III. A citação postal da pessoa jurídica se aperfeiçoa com a simples entrega da correspondência no seu endereço, uma vez que não requer que o recebedor possua poderes de representação. Nesse sentido: (Acórdão 874393, 20150210000656ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 2/6/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 375); (Acórdão 1115732, 07402060520178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2018, publicado no DJE: 29/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1312495, 07077447520208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. Desse modo, a certidão juntada sob o ID 26054529 comprova suficientemente a regularidade da citação da parte recorrente, que não alega endereço incorreto, mas apenas a ausência de identificação do recebedor. Contudo, não obstante a menção ao artigo 18, II da Lei 9.099/95, destaca-se que a ausência da juntada aos autos do AR em si indicando o nome do recebedor não caracteriza a nulidade, uma vez que o documento com AR foi devidamente entregue pelos Correios, sendo suficiente para atestar a validade da entrega a certidão que foi emitida pela empresa pública informando a sua entrega. Ademais, o adequado endereço encontra-se na carta de citação (ID 26054525) em conformidade com o endereço mencionado pela parte ré em sua procuração (ID 26054545), que aponta que o “Hospital Santa Helena” fica situado no Setor Hospitalar Norte, Conjunto D – Asa Norte, em consonância com a carta de citação, que apenas incluiu a indicação da numeração da quadra correspondente ao SHLN (Quadra 516). Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da citação.
V. A parte ré sujeita-se aos efeitos decorrentes da preclusão operada diante da sua revelia, inviabilizando a apuração dos fatos não impugnados em tempo oportuno. Assim, não é possível a análise das teses fáticas sustentadas pela parte ré em sede recursal, uma vez que não apresentou insurgência de modo tempestivo quanto aos fatos expostos na exordial, tampouco sendo possível apreciar os documentos juntados apenas no momento do recurso. Destaca-se que o recurso inominado não tem por finalidade permitir que a parte enfrente o pleito em momento intempestivo, sob pena de indevida inovação recursal.
VI. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VII. Constata-se a falha na prestação do serviço pela parte ré, que disponibilizou um telefone no apartamento da paciente com possibilidade de receber ligações externas, por meio do qual terceiro realizou uma ligação informando que seria o médico da paciente. Assim, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, uma vez que o hospital, ciente da possibilidade de fraudes, deveria adotar medidas para evitar tais práticas, ou seja, a existência de atendimento prévio da ligação por telefonista, que repassaria a chamada para o quarto mediante prévio aviso ao destinatário para evitar fraudes. Ademais, conforme relatado na inicial e não impugnado de modo tempestivo pela parte ré, o terceiro “solicitou o contato de quem estava acompanhando a Sra. Wilma Aparecida Vaz Roriz” para sanar problemas burocráticos (ID 26054450, pág. 5), o que demonstra a falha na proteção dos dados pessoais pelo hospital, que possibilitou que terceiro tivesse ciência do nome da paciente que estava no quarto e conseguisse dar início ao golpe.
VIII. Destaca-se que o documento ID 26054520 é suficiente para comprovar o dano material decorrente da efetiva transferência da quantia. Isso porque o documento é expresso ao assinalar que corresponde a comprovante de transferência (com a indicação de que dentro do prazo de 30 minutos a quantia já seria creditada na conta de destino). Ainda, cumpre elucidar que a menção de que a data do débito seria dia 13/01, não obstante a transferência efetuada em 11/01, decorre apenas do fato de que as compensações bancárias são registradas indicando apenas os dias úteis, razão pela qual transferências efetuadas nos finais de semana, apesar de ocorrerem de forma imediata, são registradas com a menção ao dia útil subsequente. Desse modo, mantém-se a reparação material fixada na sentença.
IX. No tocante a reparação do dano moral, destaca-se que no caso houve má prestação do serviço pelo hospital, sendo que a falha na guarda dos dados pessoais da paciente infligiu angústia à paciente e ao seu filho, em momento que já estavam abalados em face do quadro clínico da primeira autora, sendo que ficaram expostos a uma ligação onde foi afirmado que seria necessário a imediata transferência de valores para um exame a ser realizado de forma urgente em face do quadro de saúde da paciente. Ademais, a ocorrência policial ID 26054521 corrobora os fatos expostos na inicial, quando foi esclarecido que a partir daquele momento foram realizadas tentativas diversas de fraude em face dos autores e seus familiares, reforçando a extensão dos danos decorrente da falha na guarda dos dados pessoais da paciente. Portanto, confirma-se a ofensa a direitos da personalidade, resultando no dever de indenizar. Ainda, destaca-se que esta E. Turma Recursal possui entendimento quanto a existência de dano moral em tais situações. Neste sentido: (Acórdão 1308947, 07022374520208070017, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XIII. Enfim, cumpre elucidar que é inviável formular pedido em sede de contrarrazões, o que obsta a análise do pleito ID 26054550, pág. 23 item “d”. De todo modo, os autores recorridos, caso pretendam, podem encaminhar as informações que entendem pertinentes para o órgão indicado.
XIV. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.